Tribunal: TJES
Processo: 5034714-54.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034714-54.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: LINDINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5034714-54.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RECORRIDO
: LINDINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA FEITA POR REPRESENTANTE COMERCIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. CADEIA DE FORNECEDORES. NULIDADE DO CONTRATO E DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação anulatória de contrato c/c indenizatória, na qual o autor alega ter sido induzido a erro por um representante comercial que, para vender uma cota de consórcio da ré (Porto Seguro), fez falsa promessa de contemplação rápida, levando-o a pagar um valor expressivo de entrada a uma empresa terceira.

2. A sentença julgou procedente o pedido para anular o contrato e condenar a administradora ré a restituir o valor pago pelo autor ao intermediário e a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, com base na responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores.

3. Recurso inominado interposto pela administradora de consórcio, no qual sustenta sua ilegitimidade e ausência de responsabilidade, argumentando que a falha foi exclusiva do representante comercial e que não recebeu o valor cuja restituição foi ordenada.

4. O recurso não merece provimento. A sentença deve ser mantida. A relação jurídica é de consumo, e todos os que participam da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC). A empresa de representação comercial, ao vender o consórcio da recorrente, atuou como sua preposta e parte integrante da cadeia de serviço. A administradora de consórcio tem responsabilidade objetiva pelos atos de seus representantes autorizados (
culpa in eligendo
), incluindo a reparação de danos decorrentes de práticas comerciais abusivas, como a falsa promessa de contemplação. O fato de o pagamento ter sido feito a um terceiro integrante da cadeia de fornecimento não exime a ré de sua responsabilidade solidária de restituir integralmente o prejuízo do consumidor, resguardado seu direito de regresso. O dano moral está configurado pela frustração da legítima expectativa do consumidor e pela angústia de ter sido enganado, sendo o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) razoável.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)